Tribunal: TJBA
Processo: 8052860-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052860-84.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CELESTE OLIVEIRA ARGOLO e outros Advogado(s): JOSENI SANTOS LOPES, LAIS SANTOS LOPES AGRAVADO: ADAILZA SANT ANA ENCARNACAO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSIBILIDADE DE DECISÃO LIMINAR SEM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE POSSE DOS AGRAVANTES. LAPSO TEMPORAL ENTRE O AJUIZAMENTO E CUMPRIMENTO DA LIMINAR NÃO AFASTA URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor da parte Agravada, com base no cumprimento dos requisitos do art. 561 do CPC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) a análise dos requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse; (ii) se a decisão recorrida incorreu em erro ao dispensar a audiência de justificação; (iii) se os elementos apresentados pelos Agravantes são suficientes para demonstrar a posse alegada. III. Razões de decidir 3. Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC pela parte Agravada, especialmente a posse e a ocorrência de esbulho, documentos anexados corroboram a narrativa inicial. 4. A audiência de justificação não é obrigatória quando a petição inicial está devidamente instruída, conforme prevê o art. 562 do CPC. No caso concreto, havia elementos suficientes para a concessão da liminar, dispensando-se a referida audiência. 5. Os documentos apresentados pelos Agravantes não demonstraram posse decenal anterior ao litígio, sendo inadequados para afastar a decisão recorrida. 6. O lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a concessão da liminar não afeta a urgência da medida, dado que decorreu da tramitação processual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. Tese de julgamento: (i) A concessão de liminar em ação de reintegração de posse, desde que preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, prescinde da realização de audiência de justificação quando a petição inicial está devidamente instruída. (ii) A prova de posse pelo requerido deve ser suficiente para afastar os indícios apresentados na inicial, sendo inaptos documentos que não demonstrem posse anterior ao litígio. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 561, 562. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052860-84.2024.8.05.0000 em que é Agravante Celeste Oliveira Argolo e Outro (1) e Agravada Adailza Santana Encarnação, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator